Tribunal: TJDFT
Processo: 0704423-50.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA. RESSARCIMENTO INTEGRAL. MODIFICAÇAO DO VALOR DO DANO MATERIAL A SER RESSARCIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se o autor contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para determinar a rescisão do contrato de compra e venda firmado e condenar a ré a ressarcir ao autor a importância de R$ 388,43, corrigido monetariamente a partir do desembolso (27/05/2020), acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Alega error in judicando e requer a reforma da sentença para procedência dos pedidos iniciais de restituição integral do valor desembolsado e reparação por danos morais.
2. Com razão o recorrente quanto ao pedido de reforma da sentença para ressarcimento do valor integral da compra. Consta dos autos que o autor adquiriu 01 Fonte Corsair HX Series Modular HX750 750 Watts 80 Plus Platinum, 01 Water Cooler Gamdias Chione M2-240R RGB e 01 Cabo de Força Padrão novo 1,5, pedido no 1001792184, pelo valor de R$ 2.030,97 (Id 22300025) e 04 Ventoinhas Gamdias Aeolus M2 1201 RGB, pedido no 1001794510, pelo valor de R$ 289,08 (Id 22300026). Os produtos foram entregues de forma incompleta e não tendo a ré solucionado o problema foi exercido o direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC. O pedido 1001794510 foi ressarcido de forma integral (R$ 298,08), no entanto, o autor somente foi ressarcido em R$ 1.353,44 no pedido 1001792184 (Id 22300030, 22300031 e 22300215), o que impõe a restituição do saldo remanescente de R$ 677,53 e não R$ 388,43, como equivocadamente indicado na sentença.
3. Quanto ao requerimento de arbitramento de dano moral, é pacífica a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais, no sentido de que o mero descumprimento contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais, sendo necessária a demonstração de violação de direito da personalidade.
4. Não obstante a demora para resolução do problema, tenho que, no caso, não deve se aplicar a teoria do desvio produtivo do consumidor, que prevê reparação para perda de tempo excessivo imposta injustamente pelo fornecedor para reconhecimento de direito do consumidor, pois os sucessivos contatos com o fornecedor e registro no site “Reclame Aqui” não evidenciaram abalo de personalidade apto a ensejar reparação por dano moral.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para condenar a ré ao ressarcimento de R$ 677,53 corrigido monetariamente a partir do desembolso (27/05/2020), acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido.